Tribunal: TJDFT
Processo: 0753115-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753115-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: 604 - QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JONAS DE OLIVEIRA ROBERTO, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência de alegada coação ilegal que consistiria na conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente pela suposta prática do crime disposto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão de ID 22364725, que indeferiu a liminar, proferida em plantão judicial, uma vez que está de acordo com o meu entendimento para o caso. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021 22:40:34. ROBSON BARBOSA Desembargador